Tribunal: TJSP
Processo: 2272323-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança, no qual se busca que, em Ação de Inventário, o recolhimento do ITCMD tenha por base de cálculo o valor venal do imóvel. Pedido de Justiça Gratuita. Decisão de primeiro grau que determinou o recolhimento das custas, em 15 dias, sob pena de extinção. Decisão que se mantém nesta instância, posto que o agravante (inventariante) não comprovou a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança, no qual se busca que, em Ação de Inventário, o recolhimento do ITCMD tenha por base de cálculo o valor venal do imóvel. Pedido de Justiça Gratuita. Decisão de primeiro grau que determinou o recolhimento das custas, em 15 dias, sob pena de extinção. Decisão que se mantém nesta instância, posto que o agravante (inventariante) não comprovou a insuficiência de recursos do espólio - Agravo improvido.